Tribunal: CARF
Processo: 12448.905171/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905171/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
WILSON KING AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL.
Nas situações que tratam de repetição do indébito concernentes a saldos
negativos, a extinção do crédito tributário ocorre quando se detecta que os
pagamentos antecipados superaram o tributo devido, ou seja, justamente no
final do respectivo ano-calendário. Em outras palavras, a contagem do prazo
quinquenal se inicia no momento da ocorrência do fato gerador daquele tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencido o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca, que lhe deu provimento parcial, para afastar o óbice da prescrição e
determinar o retorno dos autos à Unidade de origem.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por WILSON KING AUTOMÓVEIS
LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905171/2014-61
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.905171/2014-61

diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de dcomp no 33022.43330.280110.1.3.02-8500, na qual o
contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 386.652,37 relativo a Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário de 2009.
Segundo o despacho decisório (fl. 08) o direito creditório não foi reconhecido nos
seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 386.652,37 Valor na DIPJ: R$ 98.916,65
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 977.327,50
IRPJ devido: R$ 878.410,85
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado
(...)
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br menu
"Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 10 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
O contribuinte foi cientificado em 20/06/2014 (fl. 09) e apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 10/13) em 30/05/2014 alegando em síntese que a referida dcomp foi
preenchida com erros de digitação, afirmando que o correto preenchimento deveria ter
sido feito da seguinte maneira:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.905171/2014-61

A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão que entendeu não haver óbice à
verificação do alegado erro de preenchimento do PER/DCOMP, observando se as demais
características constantes do pedido original são coincidentes com o período de apuração
apontado como o correto, com seus valores e demais elementos. Nada obstante, neste caso, o
contribuinte pleiteou a alteração do ano-calendário do saldo negativo de 2009 para 2004,
situação em que, considerando a data do protocolo do PER/DCOMP (28/01/2010), configura-se
o escoamento do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 168 Código Tributário Nacional (CTN).
Assim, o voto condutor daquela decisão ponderou que aquele argumento poderia estar tentando
contornar este obstáculo e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que o prazo quinquenal deveria ser contado a partir da data da entrega da DIPJ/2005, isto é,
em 30/06/2005 (transcreve a ementa de alguns julgados para sustentar essa posição).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com se vê, a interessada pretende fazer valer a tese segundo a qual a contagem do
prazo para a repetição do indébito concernente ao saldo negativo do IRPJ não se inicia com a
ocorrência do fato gerador dessa espécie tributária (ao final do respectivo ano-calendário), mas,
sim, com a entrega da correspondente DIPJ.
De fato, havia uma certa controvérsia com relação às regras estabelecidas no CTN
para a contagem do prazo que o contribuinte possui para pleitear a repetição do indébito. Eis o
conteúdo dos seus arts. 165 e 168:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.313 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.905171/2014-61

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Depois de variadas decisões acerca do tema, a Lei Complementar no 118/2005, em
seu art. 3o, introduziu a seguinte regra interpretativa:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Tal regra firmou o entendimento no sentido de que, para efeitos do prazo para a
repetição do indébito, a extinção do crédito tributário prevista no art. 168, I, do CTN, ocorre no
momento do pagamento antecipado referido no § 1o do seu art. 150 (que trata dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do IRPJ).
Portanto, nas situações que tratam de repetição do indébito concernentes a saldos
negativos, a extinção do crédito tributário ocorre quando se detecta que os pagamentos
antecipados superaram o tributo devido, ou seja, justamente no final do respectivo ano-
calendário. Em outras palavras, a contagem do prazo quinquenal se inicia no momento da
ocorrência do fato gerador daquele tributo.
Independentemente de aquela regra interpretativa ter gerado novas discussões que
culminaram com a sua utilização somente nos pedidos de restituição pleiteados após a data da
sua vigência (09/07/2005), cumpre observar que o presente caso exige a sua plena aplicação
porque o PER/DCOMP foi protocolado em 28/01/2010.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital